Tribunal: TJDFT
Processo: 0728645-76.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APRRENSÃO. QUITAÇÃO DA DÍVIDA. DEMORA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA FORMALIZAR A DESISTÊNCIA DA DEMANDA JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE MODIFIQUEM A CONCLUSÃO DO JULGADOR QUANTO À INCAPACIDADE ECONÔMICA DA PARTE ADVERSA. REJEIÇÃO. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. INTEPRETAÇÃO RESTRITIVA. CONDUTA ILÍCITA QUE NÃO SE ENQUADRA NA HIPÓTESE DO DISPOSITIVO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO AFASTADA. DISTRIBUIÇÃO DAS DESPESAS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Apelação cível interposta contra sentença que condenou instituição financeira ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de compensação por danos morais, em razão da demora em formalizar a desistência de ação de busca e apreensão após a quitação da dívida.
2. A impugnação à gratuidade de justiça deve ser instruída pelo impugnante com provas robustas que modifiquem a conclusão do julgador quanto à incapacidade econômica da parte adversa. Não bastam alegações genéricas.
3. A cobrança indevida de dívida, por configurar abuso de direito, configura ato ilícito, passível de sanção civil. No âmbito das relações privadas, a repetição do indébito é regulada pelo art. 940 do Código Civil, que dispõe que “aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição”.
4. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, o art. 940 do Código Civil, por trata de hipótese específica de sanção civil, reclama interpretação restritiva, somente se aplicando às hipóteses expressamente descritas no dispositivo (REsp: 1894987/PA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 14/11/2023).
5. A pretensão indenizatória que não seja objeto de disciplina legal específica, submete-se às regras gerais da responsabilidade civil.
6. Como afirmado pelo próprio autor/apelante, a ação de busca e apreensão foi regularmente ajuizada pela apelada. A conduta ilícita praticada pela instituição financeira foi a demora em formalizar a desistência da demanda, que somente ocorreu após mais de quatro meses da quitação da dívida.
7. A conduta ilícita da instituição financeira – embora passível de reparação – não se enquadra na hipótese do art. 940 do Código Civil, o qual, reitere-se, demanda interpretação restritiva.
8. A jurisprudência do STJ está pacificada no sentido de adotar, como critério norteador para a distribuição das verbas de sucumbência, o número de pedidos formulados e atendidos (EDcl no REsp 953.460/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe de 19/08/2011).
9. O autor formulou dois pedidos: compensação por danos morais e repetição do indébito. Como somente o primeiro pedido foi julgado procedente, correta a sentença com relação à distribuição dos encargos sucumbenciais (50% para cada uma das partes).
10. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.